Tribunal: STF
Processo: CC 8126
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que declarou, com fundamento na jurisprudência desta Corte, a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a ação ajuizada por Elaine Cristina de Oliveira Bezerra em desfavor do Município de Serrana/SP, em que se pleiteiam verbas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Nos embargos, a recorrente aponta, em suma, que devem ser sanados erros materiais constantes da decisão para que passe a consignar que exerceu a função de agente comunitária de saúde e que foi selecionada e contratada pela Administração Pública municipal, e não estadual.
    Sustenta, ainda a existência de omissão e de contradição na decisão embargada, pois a recorrente foi admitida mediante processo seletivo, admitida pelo regime da CLT, sem que exista lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde.
    Defende, por fim, que há similitude entre o caso em apreço com precedente desta Corte, em que se decidiu em sentido contrário. (eDOC 9)
    A parte embargada não apresentou contrarrazões.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material de decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015). Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    Como já demonstrado pela decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006).
    No caso, a contratação da embargante pelo Poder Público municipal foi de caráter temporário (eDOC 1, p. 6), constituindo relação jurídico-administrativa, sendo, portanto, competente para dirimir os conflitos a Justiça comum, e não a Justiça especializada, conforme se depreende da ementa da Reclamação 4.872, transcrita a seguir:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 4872, Rel. p/ Acórdão: Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008)”.
    De fato, reconheço que o caso em apreço trata de demanda ajuizada por agente comunitária de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. A referida legislação dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
    No entanto, da leitura dos autos, percebe-se que a demissão se deu porque o contrato e a contratação teriam sido irregulares, havendo a possibilidade de que tenham sido usadas para fins ilícitos, conforme consignado em sentença:
    “Ao que tudo indica, a demissão ocorreu, pois, o contrato era irregular.
    A irregularidade residiu não apenas na duração do contrato, que excedeu o limite legal.
    Existem indícios de irregularidades também no processo seletivo, na medida em que se encontra dentre os agentes comunitários pessoa com vínculo de parentesco com o Prefeito de Serrana, ao que tudo indica sobrinha dele (Talita Silva Barboza), fato facilmente constatado a partir da identidade de sobrenome. Outros casos de nepotismo, direto ou cruzado, devem ser objeto de investigação apropriada pelo Ministério Público.
    A competência material para julgar esse tipo de liame formado com o Poder Público municipal não é da Justiça do Trabalho, menos ainda quando se constatam tantos indícios de irregularidade na contratação, havendo possível necessidade de intervenção do Ministério Público Estadual, único apto a atuar nesse caso.
    Lembre-se de que, por exemplo, à semelhança de casos como o que envolvem a Prefeitura de Ribeirão Preto e a empresa Atmosphera (de conhecimento notório), as contratações dos agentes comunitários de saúde em Serrana podem ter sido usadas para a mesma finalidade desvirtuada. 
    INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
    De todo modo, é incontroverso, nos autos, que a prestação de serviços pela autora deu-se de forma autônoma ou temporária, ou seja, não foi precedida de aprovação em concurso e respectiva nomeação para o exercício de cargo público e, por conseguinte, foi regida pelas normas do regime jurídico-administrativo”. (eDOC 1, p. 21-22)
    Assim, percebe-se que a controvérsia relativa à validade da contratação é anterior à apreciação dos pleitos baseados na CLT. 
    O processo seletivo e a contratação são processos administrativos que visam a admissão do servidor temporário. Controvérsias relativas a essas fases são pautadas por normas de Direito Público. Prevalece, pois, a competência da Justiça comum, porquanto, antes da admissão, sequer existe relação regida pela CLT. 
    Uma vez que, segundo o entendimento do STF, compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, reconheço que a competência para julgamento do feito é da Justiça comum.
    No mesmo sentido, cito, a propósito, outros precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Agente comunitário de saúde. 3. Regime jurídico-administrativo. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3.395/DF. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (CC 8081 ED-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 17849 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)
    Dessa forma, no caso em apreço, não há motivos para aplicação de decisão monocrática, citada pela parte embargante, tomada em outros autos, desprovida de efeitos vinculantes.
    Por fim, destaco a ocorrência de mero erro material na decisão embargada, nos termos alegados pela recorrente. Dessa forma, registro que a embargante exerceu o cargo de agente comunitária de saúde, tendo sido contratada pela Prefeitura Municipal de Serrana/SP.
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material na decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente